Tribunal: TJDFT
Processo: 0728994-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0728994-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATAS BATISTA DE ALMEIDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA O paciente – denunciado pelos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo (art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 14 da L. 10.826/03) – teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 21.1.19. Sustenta a impetrante que, preso desde 19.01.19, não mais subsistem os fundamentos para a prisão cautelar. A gravidade em abstrato não constitui motivação suficiente para a prisão preventiva e não há indícios de que, em liberdade, o paciente empreenderá fuga ou reincidirá no cometimento de crimes. E há excesso de prazo, pois sequer foi marcada a sessão de julgamento. A prisão preventiva do paciente foi decretada como garantia da ordem pública. Consignou-se na decisão: “(...) verifica-se que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para garantia da ordem pública. Com efeito, na data dos fatos, segundo consta do APF, o autuado teria ficado irritado com os seguranças da boate e, em virtude disso, foi até o seu carro e buscou uma arma de fogo. Retornou à entrada da boate, aproximou-se da vítima, cerca de um metro de distância, retirou a arma da cintura e apontando para a cabeça da vítima, efetuou o primeiro disparo. Como esse disparo falhou, a vítima reagiu e entraram em luta corporal. Contudo, ainda assim, o autuado teria conseguido efetuar mais três disparos contra a vítima acertando-lhe na altura dos ombros. Desse modo, a gravidade concreta do delito é patente, o que autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ressalte-se ademais que o autuado responde pela prática dos crimes de tráfico, receptação e roubo, sendo que neste último já foi condenado em primeira instância, o que reforça ainda mais a sua periculosidade e revela que, uma vez em liberdade, voltará a delinquir. (...)” (ID 18611881, p. 2). O crime é daqueles que autorizam a prisão preventiva (CPP, art. 313, I). E há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, reforçados pela pronúncia, em 30.7.19, pelo crime do art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública (ID 18611890, p. 21/2). Interposto recurso da decisão de pronúncia (rse n. 0000302-75.2019.8.07.0007), foi negado provimento, mantendo-se a pronúncia pelo crime de homicídio qualificado. No voto, constou que a vítima, em juízo, disse ter se desentendido com o paciente dentro da boate em que trabalha como segurança. Expulso do local, o paciente retornou cerca de uma hora depois e surpreendeu a vítima, na entrada da boate, efetuando disparos contra ela, “a queima roupa”. Testemunha afirmou que, no momento dos disparos, estava ao lado da vítima e havia muitas pessoas no local – em frente à boate – e nas proximidades, pois a casa noturna era bastante movimentada. A vítima estava distraída, não percebeu a aproximação do paciente. O paciente confirmou ter atirado contra a vítima. Há dados concretos que demonstram a alta periculosidade do paciente, que cometeu crime gravíssimo, trazendo intranquilidade ao meio social em que vive. O crime, nas circunstâncias em que ocorreu – com disparo de arma de fogo direcionado à cabeça da vítima, surpreendendo-a, por motivo fútil - revela conduta gravíssima, sobretudo porque gera intranquilidade social. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). E o paciente registra anterior condenação pelos crimes de roubo e receptação (IDs 18620940 e 18623018, p. 4/5) Evidente, portanto, a periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva. Medidas alternativas diversas da prisão não serão suficientes para evitar que ele volte a cometer crimes. A impetrante não trouxe fatos novos a justificar o reexame da legalidade da segregação – que foi reavaliada em 30.7.19, na decisão que pronunciou o paciente, pelo que subsistem os fundamentos para manter a prisão preventiva. E não há excesso de prazo. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Ocorre que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). A denúncia foi recebida em 18.2.19, menos de um mês após o fato. E o paciente foi pronunciado em 30.7.19 (ID 18611890). Interposto recurso em sentido estrito, negou-se provimento. Acusação e defesa indicaram as testemunhas. O feito está preparado para o julgamento em sessão plenária desde 14.5.20 (informações que podem ser conferidas na ação penal n. 0000302-75.2019.8.07.0007). Não houve desídia nem demora injustificada no andamento da instrução processual. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. E, este Tribunal, seguindo a Recomendação n. 62, de 17.3.20, do CNJ, vem adotando diversas medidas para conter os avanços da Pandemia do Covid-19, entre as quais, a expedição da Portaria Conjunta n. 33/2020, que determinou a suspensão dos prazos processuais e das audiências. A situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justifica eventual atraso no andamento de atos processuais. Além do mais, pronunciado o paciente, incide, no caso, o entendimento consolidado na súmula 21 do e. STJ: “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Não há constrangimento ilegal. Estão presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020 Desembargador JAIR SOARES